Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708344-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GONCALVES FIGUEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o agravado-executado já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-exequente para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora